Tribunal: TJDFT
Processo: 0729138-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. LITISPENDÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. CRIME HABITUAL. FLAGRANTES DIVERSOS. CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a decisão que rejeitou as denúncias oferecidas nos processos no 0729138-58.2021.8.07.0003 e no 0732669-55.2021.8.07.0003, sob o fundamento de que tratam do mesmo crime habitual, que já está sendo objeto de julgamento no processo no 0702733-48.2022.8.07.0003.
2. O Ministério Público, na condição de recorrente, sustenta que há reiteração criminosa no caso em análise, embora a contravenção tipificada no art. 47 da Lei de contravenções penais seja delito de natureza habitual. Defende que a natureza habitual do tipo penal não impede a reiteração delitiva. Assevera que o autor do fato foi flagrado diversas vezes atuando no transporte irregular de passageiros e, mesmo ciente da ilicitude de sua conduta, volta a realizá-la, de forma habitual e não isolada, o que configura novo delito. Verbera que admitir que todas as condutas que precederam ao último flagrante, ocorrido em 17/12/2021 (PJE 0702733-48.2022.8.07.0003), configuram crime único, equivale a conceder ao autor um salvo-conduto para continuar praticando a conduta ilícita. Defende que, diante de infrações cometidas em épocas diferentes e investigadas em processos diferentes, na hipótese de eventuais condenações, caberá ao juiz da execução penal somar (ou unificar) as penas aplicadas, nos termos do art. 66, III, a da Lei de Execução Penal. Aduz, portanto, a inexistência de litispendência e requer a desconstituição da decisão que rejeitou a denúncia, para processar e condenar o autor pela prática da contravenção penal capitulada no art. 47 da LCP.
3. Recurso cabível e tempestivo (Id. 41127521). Contrarrazões apresentadas (Id. 41127538). Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 41739702).
4. O Juízo singular extinguiu o processo, sob o fundamento de que o objeto desta ação penal está inserido no objeto dos autos do processo no 0702733-48.2022.8.07.0003. No caso em exame o acusado foi flagrado realizando transporte coletivo irregular de passageiros em 04/10/2021 (processo no 0729138-58.2021.8.07.0003), 26/10/2021 (processo no 0732669-55.2021.8.07.000) e 17/12/2021 (processo no 0702733-48.2022.8.07.0003). O agente continuou com a prática delitiva a despeito dos diversos flagrantes.
5. O transporte irregular de passageiros capitulado no art. 47 da LCP (exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício) é delito habitual. Neste sentido, para que seja configurada a prática da contravenção penal é necessária a prática reiterada e de forma irregular da atividade profissional especializada e regulamentada. O delito será tido como único até que o agente tenha conhecimento da investigação pelo flagrante ou por meio da citação na ação penal.
6. “Não há litispendência entre as ações que que apuram contravenções habituais constatadas em diferentes abordagens policiais, quando o agente decidiu retomar a prática delitiva após ter ciência do início da investigação pelo Termo Circunstanciado” (Acórdão 1600632, 07101412720218070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, 1 Turma Recursal, Publicada no PJe:11/8/2022). As diversas abordagens policiais que verificaram o estado de flagrância delimitam os blocos de condutas habituais, que deverão ser analisadas sob a ótica do concurso material de crimes. Precedentes: Acórdão 1647554, 07079126020228070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 12/12/2022.
7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e determinar o prosseguimento do feito.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.